Tribunal: TJSP
Processo: 1010817-21.2017.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Incompetência desta Eg. 20a Câmara de Direito Privado – Existência de anterior reclamação distribuída e julgada pela Eg. 16a Câmara de Direito Privado – Julgamento anterior – Prevenção.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010817-21.2017.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante
MARCO ANTONIO CORREIA, é apelado GRACINEIDE PEREIRA DE
ARAUJO LOPES.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35111
Apelação Cível no 1010817-21.2017.8.26.0161
Comarca: Diadema 1a Vara Cível
Apelante: Marco Antonio Correia
Apelada: Gracineide Pereira de Araujo Lopes
COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta
Eg. 20a Câmara de Direito Privado
Existência de
anterior reclamação distribuída e julgada pela Eg. 16a
Câmara de Direito Privado
Julgamento anterior

Prevenção.
Recurso não conhecido, determinada a remessa dos
autos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 50/51, com
embargos de declaração rejeitados a fls. 64, acrescenta-se que a ação foi julgada
nos seguintes termos: “JULGO EXTINTO, com fulcro no artigo 487, II, do
Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado da presente sentença, ao
arquivo com as anotações de praxe”.
Apelação da parte autora (fls. 67/76).
O recurso foi processado (fls. 77).
Determinação de retorno dos autos à origem, para
regular processamento da apelação, com cumprimento do disposto no art. 332,
§4o, do CPC/2015 (fls. 83).
A parte ré foi citada por edital (fls. 256).
Manifestação da parte ré, por Curador Especial, a fls.
269/273.
Determinação de remessa dos autos a este Eg.
Tribunal de Justiça (fls. 288).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incompetente esta Eg. 20a Câmara de Direito
Privado.
1. O art. 105, do RITJ, que cuida da prevenção, no
que interessa à espécie, prevê: “Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro
conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos e para
todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de
outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados, ressalvadas as
execuções individuais decorrentes de ações coletivas. § 1o O afastamento dos
juízes que participaram do julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o
novo processo distribuído a quem os substituir ou assumir a cadeira vaga. (...)”.
2. Conforme se verifica dos autos: (a) a reclamação
no 2167010-45.2017.8.26.0000 oferecida pelo autor contra o MM Juízo da causa
foi distribuída à Excelentíssima Desembargadora Daniela Menegatti Milano, que
integrava à época a Eg. 16a Câmara de Direito Privado, em 29.08.2017 (conforme
consulta ao site deste Eg. Tribunal de Justiça); e (b) a presente apelação foi
distribuída à esta Eg. 20a Câmara de Direito Privado em 25.10.2017 (fls. 80).
Saliente-se que a existência de referida reclamação
(fls. 104/131) apenas foi informada nesses autos após o despacho de fls. 83
proferido por este Relator.
3. Destarte, existindo anterior reclamação distribuída
e julgada pela Eg. 16a Câmara de Direito Privado, o presente recurso de apelação
não pode ser conhecido, impondo-se a remessa dos autos à Eg. 16a Câmara de
Direito Privado, preventa nos termos do art. 105, do RITJ.
Nesse sentido, a orientação, que se passa a adotar,
dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça:
(a) “Apelação - Prevenção - Determinação para
que se redistribua a apelação à 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça, preventa no caso, por conta de distribuição anterior e julgamento
de agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA
A REDISTRIBUIÇÃO.” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
7.041.724-8, rel. Des. Francisco Giaquinto, v.u., j. 04.05.2009, o destaque não
consta do original);
(b) “LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPETÊNCIA RECURSAL - ÓRGÃO COLEGIADO QUE APRECIOU
RECURSO PRECEDENTE - PREVENÇÃO - RECONHECIMENTO. Compete
à Câmara que primeiro conhecer da causa ou de qualquer incidente contra
decisão de juiz de 1° grau, o conhecimento de feitos originários e conexos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para todos os recursos na lide, consoante o art. 102 do Regimento Interno
deste Tribunal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) Não se pode olvidar,
nesta alheta, o r. despacho proferido pelo Excelentíssimo Desembargador
Fernando Antônio Maia da Cunha, Presidente da Seção de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Expediente n° 40/2009 -
GAP 2.2, dirigido ao Excelentíssimo Desembargador Irineu Pedrotti,
ressaltou que: "Em razão dos reiterados problemas ocorridos na
distribuição dos processos, que geraram inúmeras representações, esta
Presidência adotou providências no sentido de cumprir as seguintes regras:
1. A prevenção se dá, exclusivamente a partir de 26 de abril de 2005
(publicação da Resolução 204/05), pela cadeira ocupada pelo Desembargador
ou Juiz Substituto que conheceu da causa anteriormente. 2. Na hipótese de a
cadeira estar vazia, os recursos devem, ainda assim, ser para ela distribuídos,
e as medidas urgentes serão apreciadas pelo revisor, e na ausência pelo
terceiro juiz e assim sucessivamente inclusive do Grupo de Câmaras. 3. A
distribuição equivocada feita a qualquer tempo não previne a competência,
de sorte que os feitos posteriores devem ser remetidos àquela que seria, desde
o princípio, competente para a apreciação da causa. Por outro lado, as
dificuldades decorrentes da subsistência de sistemas diferentes utilizados pelo
DP1, DP2 e DP3 tendem a diminuir, com a implantação do SAJ em segundo grau,
verificando-se que as representações encontram-se em ritmo decrescente. Cumpre
consignar que esta Presidência aguarda a breve cessação completa dos problemas
de distribuição, como já informado aos setores responsáveis. Arquivem-se os
autos, oficiante ao Desembargador com cópia desta decisão. Int. São Paulo, 03 de
fevereiro de 2010.” (34a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n °
990.10.210507-5, rel. Des. Antônio Benedito do Nascimento, v.u., j. 29.11.2010,
o destaque não consta do original);
(c) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
- Câmaras do Tribunal de Justiça - Prevenção gerada em razão de anterior
julgamento de recurso de apelação - Relator removido da Câmara, que não
faz cessar a prevenção, em razão da disposição do art. 102, do RITJ - Conflito
procedente, com declaração de competência da 14a Câmara de D. Privado, com
observação” (Turma Especial - Privado 2, Conflito de Competência
no0377982-71.2010.8.26.0000, rel. Des. Lígia Araújo Bisogni, j. 17.03.2011, o
destaque não consta do original);
(d) “RECURSO - Agravo de Instrumento -
Insurgência contra decisão que manteve cálculos da Contadoria Judicial em
suposta violação à coisa julgada material - Incidentes anteriores julgados por
outra Câmara - Distribuição livre Representação - Sorteio mantido
Divergência. I - Julgamento de recurso ou incidente anterior gera prevenção à
cadeira do respectivo relator, alçado à qualidade de 'juiz certo' que, mesmo
sendo substituto promovido posteriormente sem deixar acervo, mantém a
prevenção da Câmara. II - A redistribuição livre mantida pela Presidência
diverge do novo Regimento Interno e das premissas de coerência lógica das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça, ensejando propositura de
dúvida”
(22a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no0116836-76.2011.8.26.0000, rel. Des. Andrade Marques, j. 21.07.2011, o
destaque não consta do original); e
(e)
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
PREVENÇÃO - JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE
AGRAVO PELA 12a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO FATO DO
RELATOR, JUIZ SUBSTITUTO, MUDAR DE CÂMARA SEM DEIXAR
ACERVO QUE NÃO
AFASTA
A PREVENÇÃO DA CÂMARA
APLICABILIDADE DO ART. 102 DO RITJSP - ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL
CONSOLIDADA
PELA
TURMA
ESPECIAL/PRIVADO-2
NA
INTERPRETAÇÃO
DO
ARTIGO
-
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, DETERMINANDO-SE A REMESSA
DOS AUTOS PARA AQUELA CÂMARA.” (15a Câmara de Direito Privado,
Apelação 9052566.55.2009.8.26.0000, rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. 13 de
setembro de 2011, o destaque não consta do original).
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinada a remessa dos autos à Eg. 16a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator